Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. IMPETRAÇÃO POR DEPUTADOS DISTRITAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO REJEIÇÃO. PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO A EMENDAS PARLAMENTARES REJEITADAS NO CURSO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL. APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO INTERNA DA CÂMARA LEGISLATIVA. IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. TRAMITAÇÃO EM COMISSÕES TEMÁTICAS. DESNECESSIDADE. NORMA INTERNA. SUBMISSÃO À MESA DIRETORA. VÍCIOS NA CONVOCAÇÃO DA SESSÃO, TRAMITAÇÃO DA PROPOSIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA, NÃO CONSTATAÇÃO. TRAMITAÇÃO DE ACORDO COM REGULAR INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS REGIMENTAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ASSUNTO INTERNA COPORIS. IMPOSSIBILIDADE ORDEM DENEGADA.
1. A possibilidade de impugnar a tramitação de proposta legislativa por violação de regras regimentais, diz respeito à análise de mérito do mandado de segurança, pois guarda relação com o direito liquido e certo que os impetrantes alegam ter sido violado. Do mesmo modo a suficiência da demonstração da violação ao direito reclamado, por prova preconstituída, diz respeito ao mérito do litígio, e deve se referida com cognição exauriente. Preliminar de inadequação da via processual rejeitada.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, para que haja interesse de agir a demanda deve ser útil e necessária.
2.1. Com a rejeição das Emendas no 4 e no 5 apresentadas ao Projeto de Resolução n° 40/2020, por votação em destaque no curso do processo, os impetrantes perderam o interesse de agir nesta via mandamental para discutir a regularidade das proposições, já que a matéria tratada sequer teve eficácia, de modo que o mandado de segurança restou carente de objeto quanto a esse ponto.
3. É improcedente a alegação de que a aprovação do projeto sem prévia análise de sua compatibilidade financeira acarreta violação ao art. 167, I e II da Constituição Federal, e arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o Projeto de Resolução n° 40/2020 manteve intacta a forma e percentual de aporte de recursos públicos no Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL, exatamente como dispunha a norma interna revogada.
4. Não há ilegalidade por não ter sido a proposição submetida a parecer das comissões temáticas da Casa Legislativa, pois cuida-se de matéria administrativa interna, e não de norma de alcance geral, de modo foi submetida a parecer pela Mesa Diretora, por expressa exceção prevista nos arts 90, caput, c/c art. 39, § 1o, da norma regimental.
5. Não há violação à dispositivos legais ou vício na deliberação da maioria que aprovou a proposição, sendo que e a alteração das decisões tomadas pelos Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, convalidadas pela aprovação da matéria, com previa discussão no Plenário da Casa e com amparo em interpretação de normas regimentais não comportam intervenção judicial.
5.1. É necessário observar os limites de atuação do Poder Judiciário para intervir em atos de competência do Presidente da Câmara Legislativa, amparado em regra regimental, que propicia a apreciação, discussão e votação de norma interna da Casa, mostrando ser inviável a intervenção em sede de mandado de segurança, sob pena de se violar a independência entre os Poderes, com relação a assunto interna corporis, consoante jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.
5.2. Na hipótese as deliberações pela convocação da sessão extraordinária e votação do Projeto de Resolução n° 40/2020, foram resolvidas pelo Presidente e pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa, com base em normas regimentais pertinentes, resultando na aprovação da proposição por maioria absoluta dos Deputados Distritais, evidenciando que os impetrantes pretendem adotar a presente via mandamental para fazer prevalecer a posição minoritária que manifestaram na deliberação, o que não se pode admitir.
6. Impetração parcialmente extinta por perda de objeto. Segurança denegada.